Tribunal: TJDFT
Processo: 0716989-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu RICARDO ARAUJO BERNARDO JUNIOR contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação às rés ZAP MOTOS e ARCM COMÉRCIO DE ALIMENTOS, por ilegitimidade, e julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial em face do réu/recorrente, para condená-lo à restituição de R$ 1.857,30, a título de danos materiais, em virtude de acidente de trânsito, bem como julgou improcedentes os pedidos contrapostos.
3. O réu/recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados, diante da complexidade da causa, a demandar perícia. Sem razão. Despicienda a produção da prova técnica, isso porque, o arcabouço probatório levado aos autos é bastante para a análise das questões controvertidas. Preliminar rejeitada.
4. Ao exame dos autos, especialmente da mídia de vídeo de ID 46976462, verifica-se que o réu/recorrente, quando realizava manobra de saída de estacionamento, abalroou o veículo da autora/recorrida, a qual possuía preferência de tráfego na via onde o acidente ocorreu, consoante lição do art. 36, do CTB, do que se extrai a culpa do réu/recorrente pela colisão sob exame e o seu consequente dever de indenizar.
5. Dessa forma, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC), subsiste a condenação imposta pela sentença, inclusive em relação ao quantum (nota fiscal – ID 46976465), que se mostra compatível com as avarias sofridas (ID 46976463).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais) por equidade, às partes CÍNTIA FERRACIOL e ARCM COMÉRCIO DE ALIMENTOS, pro rata. Sem honorários advocatícios em face da recorrida ZAP MOTOS, diante da ausência de oferecimento de contrarrazões. A exigibilidade dos referidos encargos suspende-se, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro ao recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.